Tribunal: TJSP
Processo: 1035363-80.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - Ausência de pagamento do prêmio seguro – Irrelevância – Procedência declarada em primeiro grau mantida.

O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da indenização do seguro obrigatório, tendo sido editada, a respeito desse tema, a Súmula no 257 do Colendo Superior

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) - Ausência de pagamento do prêmio seguro – Irrelevância – Procedência declarada em primeiro grau mantida.

O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é razão para ilidir o direito da vítima ao recebimento da indenização do seguro obrigatório, tendo sido editada, a respeito desse tema, a Súmula no 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

Apelação desprovida.